Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706827-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA DANTAS AGRAVADO: JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES REPRESENTANTE: JOSE MARIA ALVES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA MARIA DANTAS contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que JOSÉ MARIA ALVES SILVA e KEILA MARIA PEREIRA ALVES movem em seu desfavor, consistente em rejeitar, em parte, a impugnação ofertada. Relata que o procedimento visa ao recebimento do valor atualizado da condenação pecuniária imposta no processo de conhecimento – Ação de Imissão de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação, mas somente teve conhecimento da demanda ao ter sua conta poupança bloqueada via BacenJud. Acrescenta que, ao examinar o processo, percebeu ter sido condenada sem o devido processo legal, uma vez que o patrono que se apresentou como seu defensor, e que foi citado e intimado em seu nome, Sr. Waldir Barboza Evangelista, nunca deteve a outorga de poderes da cláusula ad judicia para representa-la. Alega que, ao comparecer aos autos, requereu sua intimação e a reabertura do prazo para pagamento espontâneo da dívida, o que foi indeferido, determinando a penhora de bens. Discorre que foi surpreendida com o bloqueio judicial em sua conta poupança, no valor de R$ 31.194,04 (trinta e um mil cento e noventa e quatro reais e quatro centavos), o que a fez procurar a origem dos fatos. Reforça a tese de que o patrono não tinha poderes para representa-la judicialmente, conforme trecho do mandato que destaca, limitando-se à defesa em autos diversos - Processo n. 58870-09.2010.4.01.3400 e 24069-67.2010.4.01.3400, em que litigou contra a Caixa Econômica Federal. Destaca, ainda, que a procuração somente foi outorgada no ano de 2014, ao passo em que a procuração judicial, untada ao processo ora em questão está datada de 2010, quatro anos antes, portanto, da anterior. Defende que, apesar de a decisão agravada mencionar que a agravante participou do processo de conhecimento, nunca soube da tramitação do feito, voltando-se à análise da assertiva constante da sentença proferida no processo de conhecimento quanto à regularidade de sua representação, o que não ocorreu. Aduz que reside no mesmo endereço desde 17/9/2009, cabendo à agravada se certificar da qualificação e habilitação da parte adversa, sob pena de extinção do feito ou da ocorrência da nulidade ora apontada. Nessa linha, pretende que seja declarada nula a citação imputada a si na ação de cumprimento de sentença. No que se refere à penhora realizada em sua conta, aponta novamente ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, pois não foi citada para pagamento voluntário do débito ou para impugnar o cumprimento de sentença. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada nova citação da agravante e seu patrono constituído, oportunizando-se prazo legal para pagamento voluntário da obrigação ou para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. E, ainda, que seja suspensa a decisão que determinou a penhora de seus bens. No mérito, requer a declaração da nulidade da citação imputada à agravante no cumprimento de sentença, “bem como a nulidade dos atos alcançados pela nulidade”. Preparo regular no ID 15143535 e ID 15143536. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, podendo o relator conferir efeito suspensivo ao recurso se verificada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995 do mesmo diploma. Na hipótese dos autos, a agravante requer seja reconhecida a nulidade de sua citação no cumprimento de sentença por vícios em sua representação na fase de conhecimento, sustentando que a procuração outorgada ao Sr. Waldir Barboza Evangelista limitava-se à representação em processo em curso na Justiça Federal, tendo esse extrapolado os poderes ao constituir, em seu nome, advogado para defende-la nestes autos. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que razão não lhe assiste. Notadamente, a fase de cumprimento de sentença apenas inaugura uma nova fase no mesmo processo, em se tratando de demandas individuais, como na hipótese, conforme disciplina o art. 513 e seguintes do CPC. Desse modo, a regra, após o CPC de 2015, é intimar, e não citar, o devedor pelo Diário Oficial, na pessoa de seu advogado ou por carta com aviso de recebimento quando não tiver advogado constituído, conforme art. 513, § 2o, do referido diploma. A suposta nulidade nos atos praticados em seu nome pelo Sr. Waldir não pode sequer ser discutida nesta fase, pois os temas da impugnação são limitados ao rol previsto no art. 525, § 1o, do CPC, sendo somente autorizado tratar da falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. E, quanto ao ponto, extrai-se do título judicial em execução que a representação da ré/agravante foi considerada regular (ID 15143537, p. 50). Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, pois não se verifica nenhuma nulidade nos atos praticados. No que se refere ao bloqueio dos valores que atingiu depósito em caderneta de poupança, nada a prover, tendo em vista que os recursos foram liberados na parte final da decisão agravada e não consta dos autos qualquer constrição de verbas referente a salário ou aposentadoria da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados ofertar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de março de 2020 20:43:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator